Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR MAIS DE DOZE DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. Ao tempo da impetração do presente habeas corpus, o paciente já contava com 12 (doze) dias de prisão, pois fora preso em flagrante no dia 22.2.2022, ao praticar o crime de roubo em via pública, incorrendo na conduta descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. O constrangimento ilegal, neste caso, é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por entender compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança.
3. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício, com 19 anos de idade. Tal situação permite a conclusão que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa.
4. Nesse cenário, a manutenção do paciente em cárcere mostra-se medida contrária ao escopo da referida decisão, impondo-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 352, § 1o, I, e 350 do CPP.
5. Ordem concedida.